Tribunal: TJMT
Processo: 1013646-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013646-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUANNA DA GUIA FEITOSA - CPF: 065.542.991-30 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA CONFIANCA LTDA - ME - CNPJ: 13.746.967/0001-69 (RECORRIDO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO Composição: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Relator. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto 1o vogal. Dr. Valmir Alaércio dos Santos 2o vogal.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1013646-79.2020.8.11.0001

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LUANNA DA GUIA FEITOSA

Recorrido(s):

AUTO ESCOLA CONFIANCA LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA OBTENÇÃO DE PRIMEIRA HABILITAÇÃO (CNH) – ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO – CONSUMIDORA QUE NÃO LOGROU APROVAÇÃO NA PROVA FÍSICA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente, aos 11 dias de julho de 2017, contratou os serviços da Recorrida, a fim de dar entrada ao procedimento administrativo para obtenção de primeira habilitação (CNH).

Uma vez contratada, a Recorrida, já no dia seguinte, deu entrada junto ao órgão estatal competente, tal como se observa no extrato emitido pelo DETRAN.

Nos dados inerentes a referido procedimento, é possível verificar ainda que a parte autora foi submetida a exame psicotécnico em 13/07/2017 e a exame médico em 23/08/2017, sendo, em ambos, considerada APTA.

Quanto ao exame teórico, em primeira avaliação, ocorrida em 04/09/2017, foi considerada INAPTA, obtendo aprovação apenas em nova avaliação está ocorrida em 26/01/2018.

Por fim, verifica-se que a parte autora foi considerada INAPTA, no exame prático realizado no dia 04/07/2018, motivo pelo qual não logrou obter a perquirida habilitação.

Em referido procedimento, não se observou qualquer morosidade por parte da Recorrida a ensejar eventual demora de tramitação. Pelo contrário, a própria autora confessa em sua peça vestibular que, “por motivos pessoais não conseguiu terminar o processo de primeira habilitação em 12 (doze) meses”.

Pois

bem. Dispõe o art. 2o, §3o da Resolução no 168/2004, então aplicável a época da prestação dos serviços que:

Art. 2o (...)

§3o O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data do requerimento do candidato.

In casu, mesmo que exista a possibilidade de reativação do processo, o fato é que a autora somente procurou a autoescola, para assim proceder, dois dias antes do esgotamento de referido prazo, o que, por óbvio, se mostra ínfimo para se alcançar a reabertura de seu procedimento e necessária conclusão do mesmo, com aprovação nos requisitos então pendentes.

Assim, compartilho do mesmo entendimento do juízo a quo, mostrando-se presente a excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva da vítima, o que afasta qualquer ato ilícito praticado pela Recorrida.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, § § 2o e 3o, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021